Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0716040-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: VANISSE DE LOURDES LINHARES ANGELI DE VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ré, União Brasileira de Aposentados da Previdência - UNIBAP, em face de sentença proferida pelo MM Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em decisão de ID 77865240, este relator indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, intimando-a para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 78995922, transcorreu in albis o prazo para a apelante realizar o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. No caso vertente, a recorrente requereu que fosse concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar os requisitos necessários para a concessão do benefício, a apelante não se manifestou, razão pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contudo, como se vê, a despeito de a apelante ter sido regularmente intimada para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta (ID 78995922). E, não o fazendo, resta configurada a deserção. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora